Tribunal: TJBA
Processo: 8088455-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088455-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LUCIANO OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E AUMENTOS ANUAIS ACIMA DO AUTORIZADO PELA ANS. REVELIA. CONTRATO ANTIGO NÃO APRESENTADO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MENTIDA.

1.

Sentença que declarou a revelia e a abusividade do reajuste aplicado em 2020, determinando a adequação da mensalidade ao índice autorizado pela ANS, no valor atualizado de R$ 1.621,99.

2.

Contrato de plano de saúde submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Incidência do art. 51 do CDC diante da abusividade do reajuste superior a 60% e dos aumentos anuais acima do limite fixado pela ANS.

3.

Tema 952 do STJ. Validade do reajuste por faixa etária desde que previsto contratualmente, observadas as normas regulatórias e afastada a aplicação de percentuais desarrazoados ou discriminatórios. Percentual aplicado pela operadora desproporcional e sem justificativa atuarial idônea.

4.

Correta a sentença ao aplicar o índice da ANS de 6,91% e determinar a atualização da mensalidade, garantindo equilíbrio econômico-financeiro do contrato e proteção do consumidor.

5.

Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cìvel nº 8088455-83.2020.8.05.0001
, no qual figuram como as partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII